Tribunal: TJSP
Processo: 1500486-27.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Concessão da benesse prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Não cabimento – Réu reincidente – Óbice legal - Redução do percentual aplicado por conta da reincidência – Descabimento – Afastamento ou redução da pena de multa – Inadmissibilidade – REGIME PRISIONAL – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.